Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-77.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715594-77.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE DA ROCHA BITO EMBARGADO: MAGAZINE LUIZA S/A DECISÃO Na hipótese, pretende o autor/embargante a fixação de honorários advocatícios pela interposição de embargos de declaração (ID 72630564). Contudo, não há fixação de honorários advocatícios pela simples interposição de embargos de declaração. Nota-se que os embargos de declaração são recursos para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em uma decisão judicial, e não para julgar novamente a causa. Nesse sentido: “1. No julgamento de embargos de declaração, não há majoração de honorários advocatícios anteriormente fixados. Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) incidem apenas quando o Tribunal julga, pela primeira vez, o recurso que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno ou embargos de declaração.” Acórdão 1777701, 07016526120228070004, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. À Secretaria, para adotar as medidas de praxe. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator